Tribunal: TJBA
Processo: 8104669-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104669-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO
ACIDENTÁRIA.

HONORÁRIOS PERICIAIS.
ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZ
A QUO.
RESSARCIMENTO DEVIDO.
AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. DEVER DE PAGAMENTO IMPUTADO AO ESTADO
.

APELAÇÃO PROVIDA,
SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8104669-18.2021.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como APELANTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como APELADO, PAULO CESAR ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.